Tribunal: TJDFT
Processo: 0736110-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVAS DOCUMENTAIS INSUFICIENTES. ÔNUS PROBATÓRIO. DESCUMPRIMENTO.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que objetivam suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os declaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, deseja o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. A alegação de que haveria omissão e contradição no acórdão recorrido não merece prosperar quando as teses levantadas nos aclaratórios simplesmente fazem referência às provas que foram devidamente cotejadas e analisadas no voto condutor do julgamento da apelação. 3.1. Se nem a ata notarial, nem os áudios e imagens colacionados, são capazes de comprovar, de maneira cabal, que a parte autora laborou a contento na localização de ponto comercial apto à instalação da franquia – aliado à falta de comprovação de pedido de prorrogação do prazo para localização de sítio adequado –, o acórdão recorrido, que manteve a sentença de improcedência, deve permanecer irretocável.
4. Recurso não provido.